Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERDEIRO E DEVEDOR PRINCIPAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. HERANÇA. RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. DÉBITO REMANESCENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
1. O relator poderá conceder a antecipação da tutela recursal ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A responsabilidade subsidiária decorre da faculdade, imposta por lei, de exigir o pagamento de uma dívida nos casos em que os bens do devedor principal forem inexistentes ou insuficientes. A obrigação somente pode ser exigida após o inadimplemento integral ou parcial do devedor originário. Precedente deste Tribunal.
3. Diante da limitação da responsabilidade do devedor principal e em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, pode-se admitir a inclusão do devedor subsidiário no polo passivo do cumprimento de sentença como mecanismo para evitar eventual fraude à execução.
4. O devedor subsidiário responderá apenas pelo débito remanescente. Eventual realização de medidas constritivas em desfavor do devedor subsidiário deverá aguardar o exaurimento das diligências que objetivam o pagamento do débito pela devedora principal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.